Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-65.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002788-65.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEIRA SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
HALF COTRIM DE CASTRO, FABRICIA PINCHEMEL AMORIM CASTRO

APELADO: LUCIANO DOS SANTOS FERNANDES FILHO

Advogado(s)
:
SILAS JACOBINA SEIXAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. COLISÃO FRONTAL ENTRE AMBULÂNCIA E MOTOCICLETA. VEÍCULO DE EMERGÊNCIA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DOS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. PRERROGATIVA DO ART. 29, VII, DO CTB NÃO CONFIGURADA. CONDUTA IMPRUDENTE E ILÍCITA. CULPA
IN ELIGENDO
. MOTORISTA SEM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO RÉU. DANOS E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. LESÕES GRAVES. PERDA DO BAÇO (ESPLENECTOMIA). CICATRIZES PERMANENTES. DANO MORAL E ESTÉTICO CUMULÁVEIS. SÚMULA 387 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MEIRA SERVICOS LTDA
em face de sentença que, em Ação de Indenização, a condenou ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos em favor de
LUCIANO DOS SANTOS FERNANDES FILHO
. A condenação decorre de acidente de trânsito no qual uma ambulância da Apelante, conduzida por seu preposto, colidiu frontalmente com a motocicleta do Apelado ao trafegar na contramão de direção sem a devida sinalização de emergência. A Apelante busca a reforma da decisão, arguindo
culpa exclusiva da vítima
ou, subsidiariamente,
culpa concorrente
, com a consequente improcedência dos pedidos ou redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
aferir a responsabilidade civil da empresa Apelante pelo evento danoso, analisando-se a conduta de seu preposto e a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva ou concorrente da vítima (Apelado); e
(ii)
reexaminar a adequação, a proporcionalidade e a razoabilidade do
quantum debeatur
fixado a título de danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta ilícita do preposto da Apelante restou inequivocamente comprovada. A prerrogativa de circulação para veículos de emergência, prevista no art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, não é um salvo-conduto para a imprudência, sendo estritamente condicionada ao acionamento dos
dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente
. Ao trafegar na contramão sem cumprir tais requisitos, o condutor da ambulância praticou manobra clandestina e temerária, assumindo o risco de causar o sinistro e tornando-se o único responsável por suas consequências.

A responsabilidade da Apelante é agravada pela
culpa
in eligendo
, pois ficou demonstrado que o preposto não possuía a habilitação específica para condução de veículos de emergência, conforme exige o art. 145-A do CTB. A falha na escolha de um profissional qualificado para uma função de tamanha responsabilidade contribuiu diretamente para a conduta imperita que resultou no acidente.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. As alegações de que o Apelado estaria em alta velocidade e utilizando o celular restaram no campo das meras conjecturas, desprovidas de qualquer suporte probatório robusto, não sendo suficientes para afastar a responsabilidade pelo evento danoso.

Os danos sofridos pelo Apelado foram extensamente comprovados. A perda de um órgão vital (o baço), a par das múltiplas cicatrizes permanentes, configura tanto o
dano moral
in re ipsa
, pelo sofrimento e angústia, quanto o
dano estético autônomo
, pela alteração corporal duradoura. Os valores indenizatórios fixados (R$ 15.000,00 para cada) mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade das lesões, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. A prerrogativa de livre circulação conferida a veículos de emergência, prevista no art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, não é absoluta, estando estritamente condicionada ao acionamento simultâneo dos dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, sob pena de a manobra excepcional configurar ato ilícito." "2. Configura-se a
culpa
in eligendo
do empregador que designa para a condução de veículo de emergência um preposto sem a habilitação específica exigida pelo art. 145-A do CTB, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da conduta imperita e imprudente do condutor." "3. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, não sendo a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desprovida de lastro probatório, suficiente para afastar o dever de indenizar." "4. A perda de órgão (esplenectomia) em decorrência de acidente de trânsito configura, simultaneamente, dano moral
in re ipsa
e dano estético autônomo, sendo cabível a cumulação das indenizações, conforme a Súmula 387 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (arts. 186, 927 e 932, III); Código de Processo Civil (art. 85, §11, e 373, II); Código de Trânsito Brasileiro (arts. 29, VII, e 145-A).
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002788-65.2022.8.05.0032, em que figura como Apelante MEIRA SERVICOS LTDA, e, como Apelado, LUCIANO DOS SANTOS FERNANDES FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença vergastada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)